Tribunal: TJSP
Processo: 2244663-50.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alimentos
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
ALIMENTOS. Decisão que fixou os alimentos provisórios. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência da parte ré. Folha de pagamento do alimentante, que indicou o recebimento de menos de três salários mínimos. Alimentos que devem ser fixados em conformidade com o binômio necessidade/possibilidade. Pagamento de pensão em favor de outros três filhos. Necessidade de redução dos alimentos provisórios. Decisão

Ementa:
ALIMENTOS. Decisão que fixou os alimentos provisórios. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência da parte ré. Folha de pagamento do alimentante, que indicou o recebimento de menos de três salários mínimos. Alimentos que devem ser fixados em conformidade com o binômio necessidade/possibilidade. Pagamento de pensão em favor de outros três filhos. Necessidade de redução dos alimentos provisórios. Decisão reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.